Tribunal: TJSP
Processo: 1039843-40.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência – Reexame do julgado – Inadmissibilidade – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039843-40.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039843-40.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 47236
2-gl

COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
EMBARGADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO No 47236
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Inexistência
Reexame do julgado Inadmissibilidade Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
161/169, por meio dos quais visa a embargante sanar omissão alegando, em
suma, que os autos devem ser remetidos para a vara de origem, a fim de que ela
tenha a oportunidade de contestar a ação, em respeito ao princípio da ampla
defesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039843-40.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 47236
3-gl
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente da
alegada omissão. Pois, embora a embargante tenha sido intimada a apresentar
contrarrazões, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, ela tinha que ter a cautela
de, nessa oportunidade, apresentar defesa de maneira ampla, tal qual estivesse
contestando, uma vez que o sistema processual, nos termos do art. 1.013, §3o, I,
do CPC, permite o julgamento imediato do mérito da demanda, pelo tribunal
(aplicação da 'teoria da causa madura'); sendo esta a hipótese dos autos, não
havendo se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa.
Outrossim, da forma como lançado o recurso, pretende
a embargante reabrir discussão de matéria efetivamente apreciada, não se
configurando uma situação excepcional hábil a se modificar a decisão
embargada, razão pela qual não merece prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator